Tribunal: TJMT
Processo: 1001830-35.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001830-35.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EVANDRO CARLOS DO VALE - CPF: 020.125.919-22 (ADVOGADO), SANYA KLYGIA SOARES DE CASTRO RIBEIRO - CPF: 616.585.021-91 (EMBARGANTE), JULIANO FRIZON - CPF: 002.235.980-03 (EMBARGADO), DOMINGAS DOS SANTOS FRIZON - CPF: 004.091.415-18 (EMBARGADO), ADILMAR SARTORI - CPF: 510.170.169-68 (EMBARGADO), YALEN KLEY SOARES DE CASTRO RIBEIRO - CPF: 483.515.981-00 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE EVIDÊNCIA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E PRÉVIO CONTRADITÓRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Apesar de bastante restrita, a tutela de evidência, a rigor do artigo 311 do Código de Processo Civil, independe da demonstração do perigo de dano e encontra fundamento, sempre que o direito invocado puder ser demonstrado de plano.

II -

Consoante registrado desse o estágio sumário deste recurso, mostra-se não apenas prudente, como também necessário o exercício do contraditório, especialmente em relação à nulidade arguida, a qual, por natureza, demanda maior dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SANYA KLYGIA SOARES DE CASTRO RIBEIRO, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse de no 1001680-53.2021.811.0044, ajuizada em face de ESPÓLIO DE GERALDO DE CASTRO RIBEIRO representado pelo inventariante YALEN KLEY SOARES DE CASTRO RIBEIRO, JULIANO FRIZON, DOMINGAS DOS SANTOS FRIZON, ADILMAR SARTORI, MARCIA DO PRADO SARTORI, indeferiu o pedido de tutela de evidência para que fosse reconhecida sumariamente a nulidade absoluta do Contrato Compra e venda e Cessão de Direitos Hereditários firmado com os Agravados Adilmar Sartori e Juliano Frizon, com a consequente reintegração de posse da Fazenda Vale dos Sonhos, em favor do Espólio.

Para tanto, aduz a agravante, em síntese, que apesar de reconhecer a plausibilidade do direito, o juízo de origem indeferiu o pedido sob o fundamento de que a decisão poderia causar danos aos demandados possuidores, ora agravados.

Discorre que, depois da abertura do processo de inventário, o inventariante firmou contrato particular de compra e venda e cessão de direitos hereditários, o qual, à toda evidência, foi entabulado de forma simulada com os agravados, o que, inclusive, já foi reconhecido pelo próprio Juízo da sucessão.

Assevera que, uma vez reconhecida as ilegalidades perpetradas pelos supostos adquirentes e o inventariante, a reintegração de posse é a única medida capaz de fazer cessar os prejuízos causados, mormente porque, um dos contratos, inclusive, resta expirado desde o ano agrícola 2019/2020.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Sem contrarrazões, porquanto não triangularizada a relação jurídico-processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A parte agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de evidência, para que fosse reconhecida sumariamente a nulidade absoluta do Contrato Compra e venda e Cessão de Direitos Hereditários firmado com os Agravados Adilmar Sartori e Juliano Frizon, com a consequente reintegração de posse da Fazenda Vale dos Sonhos, em favor do Espólio.

Pois bem.

Apesar de bastante restrita, a tutela de evidência, a rigor do artigo 311 do Código de Processo Civil, independe da demonstração do perigo de dano e encontra fundamento, sempre que o direito invocado puder ser demonstrado de plano.

A propósito:

Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:

I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;

II -
as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente
e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;

III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;

IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

Na espécie, não obstante a irresignação da agravante, não se verificam presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de evidência.

Com efeito, os autos de origem se referem à ação que busca anular os contratos firmados entre o inventariante e os agravados, aos quais se atribui a pecha de terem sido realizados de forma simulada.

Todavia, consoante registrado desde o estágio sumário deste recurso, mostra-se não apenas prudente, como também necessário o exercício do contraditório, especialmente em relação à nulidade arguida, a qual, por natureza, demanda maior dilação probatória.

Acerca da impossibilidade de deferimento da tutela de evidência, em casos como o ora examinado, muito bem orienta a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - IMPOSSIBILIDADE - PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA - INDEFERIMENTO - REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS

- A jurisprudência tem entendido que apresentando a decisão, mesmo que de forma sucinta, as razões pelas quais se chegou a determinado resultado, não há que se falar em nulidade, por ausência de fundamentação.

- Rejeita-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade quando é possível verificar que a parte recorrente apresentou razões recursais manifestando o seu inconformismo com a decisão recorrida no ponto em que pretende obter a sua reforma.

- Para a concessão da tutela de evidência mister se faz que estejam demonstrados os requisitos do art. 311, do novo CPC, quais sejam: independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, se ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; se as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; ou se a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

-
Se a inicial da ação originária não foi instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito da parte autora, havendo a possibilidade de a parte requerida trazer aos autos prova capaz de gerar dúvida razoável do direito da parte autora, o indeferimento da tutela de evidência é medida que se impõe.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.108820-8/001, Relator (a): Des. (a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/10/2021, publicação da súmula em 28/10/2021)

Assim, na hipótese dos autos, não se verifica qualquer argumento capaz de se sobrepor aos fundamentos da decisão hostilizada, tendo em conta o não preenchimento dos pressupostos autorizadores da tutela de evidência, a qual acertadamente foi indeferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022